Tribunal: TJDFT
Processo: 0009281-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE REQUERIDA. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a relação processual foi perfectibilizada, a extinção do processo por abandono de causa exige pedido expresso do requerido. Inteligência do art. 485, §6o, do CPC e do enunciado da Súmula 240 do STJ. Precedentes.
2. Recurso provido. Sentença cassada.